Tribunal: TJSP
Processo: 1502134-95.2022.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta por Thiago Portela de Souza contra sentença que o condenou por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 583 dias-multa. Foi decretado o perdimento de valores e de uma motocicleta em favor da União. O réu recorre em liberdade. II. Questão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta por Thiago Portela de Souza contra sentença que o condenou por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 583 dias-multa. Foi decretado o perdimento de valores e de uma motocicleta em favor da União. O réu recorre em liberdade. II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) reconhecimento do tráfico privilegiado; (ii) aplicação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) redução da pena de multa; (iv) reavaliação das custas processuais; (v) restituição da motocicleta apreendida. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por laudos e depoimentos de policiais. 4. O réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas de dedicação a atividades criminosas, justificando a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, fixando a pena em 3 anos e 4 meses de reclusão, regime aberto, e substituição por penas restritivas de direitos. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas é mantida com base na quantidade de entorpecentes apreendidos. 2. A aplicação do tráfico privilegiado é cabível considerando a primariedade do réu e ausência de dedicação a atividades criminosas. Legislação Citada: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, art. 44. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC: 891224 SP 2024/0045484-1, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.02.2024. STF, RHC 242006 SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.08.2024.